Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E CRIADORES RURAIS DE SANTA MARIA-DF (agravante/executado), em face da decisão exarada nos autos do cumprimento provisório de sentença n.o 0709699-16.2021.8.07.0018 proposto por MARIA DEURIVANS CARVALHO SILVA, DAVI ALVES SILVA JUNIOR, DILVANA CARVALHO SILVA BORGES e DJANE LUCIAZIA CARVALHO SILVA (agravados/exequentes), nos seguintes termos (ID 111286138 dos autos de origem): (...) Admito a emenda de id 111151081; retifique-se a autuação e comunique-se à Distribuição a alteração na relação processual. Intimem-se os executados, para que comprovem o cumprimento da obrigação de fazer exigida, em quinze dias, sob pena de desocupação coercitiva. Ao peticionário de id 111183444, para que comprove o deferimento de efeito suspensivo da decisão sob execução, nos embargos informados. (...) Em suas razões recursais (ID 34089186), o agravante sustenta que o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, com a imissão de posse do imóvel, depende de caução suficiente e idônea, nos termos do art. 520, IV, do Código de Processo Civil. Diz que “o MM. Juízo “a quo” ao determinar a desocupação compulsória da Agravante violou decisão proferida nos autos da ADPF n. 828, que determinou sobre a suspensão temporária de desocupações e despejos de áreas rurais até 31 de março de 2022, e que foi estendida pelo Min. Roberto Barroso até 30 de Junho de 2022.” (ID 34089186 – Pág. 4) Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 34089188) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. Nos termos do art. 520, IV, do Código de Processo Civil, tratando-se de cumprimento provisório de sentença, “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Revela-se possível a exigência de caução na hipótese de cumprimento provisório de sentença de reintegração de posse, consoante preconiza o art. 520, IV, do NCPC. Precedentes. 2. Recurso improvido. 3. Decisão mantida. (Acórdão 1241106, 07252600820198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. SENTENÇA PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDASDE. I. Sentença que julga procedente pedido de reintegração de posse não tem conteúdo obrigacional e por isso não comporta cumprimento provisório. II. Sentença acolhe pretensão reintegratória tem natureza executiva lato sensu e assim só pode ser cumprida, por meio de mandado próprio, após o trânsito em julgado. III. A admissão da possibilidade do cumprimento provisório da sentença de reintegração de posse envolve, forçosamente, a abertura da via da impugnação e a exigência de caução, na esteira do que prescreve o artigo 520, inciso IV e §§ 1o e 5o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1126269, 07116841620178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por outro lado, o art. 521, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, estabelece as circunstâncias em que o magistrado poderá dispensar a caução exigida no inciso IV do art. 520 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III - pender o agravo fundado nos incisos II e III do art. 1.042 ; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. No caso dos autos, verifico que o juiz a quo determinou a desocupação coercitiva do imóvel, objeto do cumprimento de sentença provisório, sem antes arbitrar caução suficiente e idônea e sem expor os eventuais motivos de tê-la dispensada. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da liminar. Ademais, tendo em vista a relevância da moradia, um dos direitos sociais consagrados no art. 6° da Constituição Federal, é preciso agir com cautela, caso contrário, danos graves certamente ocorrerão em razão do cumprimento da ordem de desocupação. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, com a urgência que o caso requer, o interior teor desta decisão. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.